Tribunal: STF
Processo: HC 182312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Negativa de autoria. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa apresentou recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao referido recurso. Na sequência, foi interpôs recurso especial, inadmitido na origem; e, após, agravo em recurso especial. 
    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que sejam reconhecidas “as ilegalidades havidas no processo originário”. 
    4. Decido.
    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator (referente ao AREsp 1.549.261). Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    6. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    7. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator